Tribunal: TJMT
Processo: 0014681-51.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014681-51.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS ALVES DA CRUZ - CPF: 173.095.571-15 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BENEDITO DE SOUZA FILHO (VÍTIMA), JOAO GOMES DE LIRA FILHO - CPF: 030.123.621-69 (VÍTIMA), MANASSES LUIS BOTELHO (ASSISTENTE), ALEIXO DONATO DE MORAES (ASSISTENTE), LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM (ASSISTENTE), BENEDITO DE SOUZA FILHO (ASSISTENTE), JOÃO GOMES DE LIRA FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ALMEJADA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INIMPUTABILIDADE COMO TESE ABSOLUTÓRIA ÚNICA DEDUZIDA – PRECEDENTES DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
IDIOSSINCRASIAS COMPROVANDO O ACERTO DA DECISÃO PRIMEVA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo possível concluir que a defesa tenha efetivamente sustentado tese meritória diversa da inimputabilidade do réu, há observância à dicção do art. 415, parágrafo único do CPP, restando inócua a providência almejada de reforma da r. decisão singular, notadamente diante das peculiaridades constatadas na hipótese dos autos.

Absolvição sumária mantida. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

MATEUS ALVES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença vista no ID 114680953 - Pág. 75/77, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o
14681-51.2009.811.0042 – cód. 147420
, na qual o réu
MATEUS ALVES DA CRUZ
foi
absolvido sumariamente
d
a prática do crime descrito no

121, § 2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por duas vezes
, nos moldes do art. 415, inc. IV do CPP c/c art. 26,
caput
, do CP (inimputabilidade).

Nas razões recursais encontradiças no ID 114680954 - Pág. 14/23, o i. membro do
Parquet
almeja a
pronúncia do acusado
, nos termos do requerido na exordial acusatória, com fundamento no art. 415, parágrafo único do CPP, sustentando haver óbice à pronta absolvição sumária do recorrido diante da pluralidade de teses vertidas por sua defesa técnica.

Conquanto remetidos os autos à i. Defensoria Pública, ocasionando a apresentação das contrarrazões disponíveis no ID 114680954 - Pág. 29/34; posteriormente, a i. defesa constituída pelo réu se manifestou no ID 114680956, igualmente refutando as teses ministeriais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 116242481, opinando pelo
desprovimento
da irresignação ministerial.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 114680954 - Pág. 5)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o ora apelado
MATEUS ALVES DA CRUZ
foi denunciado pela suposta prática de dois crimes de tentativa de homicídio por
que, no dia 16/09/2009, por volta de 10h30min, no Setor de Transportes da Polícia Judiciária Civil situado na Avenida Jurumirim, s/n, bairro Novo Mato Grosso, nesta capital, o acusado, imbuído por latente
animus necandi
e por motivo fútil intentou contra a vida de
Benedito de Souza Filho e João Gomes de Lira Filho
.

Em linhas gerais, a exordial acusatória revela que as vítimas trabalhavam com poda de grama e, na data fatídica, o apelado os abordou com o rosto machucado, já empunhando uma faca de cabo azul, oportunidade na qual investiu contra os ofendidos; todavia, o réu não logrou êxito no intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente a reação das vítimas e a intervenção de terceiros, os quais conduziram o acusado a um dos alojamentos situados no órgão público.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão ministerial.

1.

Da almejada pronúncia
:

Consoante o relatado, vê-se que a insurgência ministerial se cinge à suposta
inobservância da diretriz tratada no parágrafo único do art. 415 do CPP
, uma vez que a inimputabilidade reconhecida no exame de insanidade mental realizado nos autos,
“restou-se incapaz de motivar sua absolvição sumária, notadamente, pelo fato de não ter sido a única tese defensiva apresentada” sic
ID 114680954 - Pág. 17.

Ocorre que, a
tese não merece guarida
.

Isso porque, a dicção do mencionado dispositivo legal é deveras explícita, notadamente com o advento da Lei 11.689/2008, incluindo o parágrafo único no art. 415, estabelecendo que o juiz poderá absolver desde logo o acusado pela prática de crime doloso contra a vida se restar demonstrada a sua inimputabilidade, salvo se esta não for a única tese defensiva.

E, pelo o que se observa dos autos, notadamente da leitura das peças apresentadas pela i. defesa técnica do ora apelado, por sinal, acostada a resposta à acusação no ID 114679549 - Pág. 3/4 e a alegações finais no ID 114680953 - Pág. 71/74, não há como concluir que a defesa tenha efetivamente sustentado tese meritória acerca da suposta negativa da autoria delitiva, e, portanto, diversa da inimputabilidade do réu.

A propósito, a i. defesa constituída pelo réu, em sede de alegações finais fora enfática em pontuar que
“não deseja demonstrar que é inocente das acusações!” sic
ID 114680953 - Pág. 74, limitando-se, assim, a requerer em suas alegações finais o
reconhecimento da inimputabilidade do acusado
.

Daí porque, maiores digressões nesse aspecto acabariam por ser redundantes e adstritas à evidente constatação de que a defesa técnica do ora apelado atentou-se à referida ressalva legislativa e, absteve-se a pugnar a reconhecida absolvição sumária, diante da reconhecida inimputabilidade do acusado, nos termos do art. 26 do CP.

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento explanado pelo d. magistrado
a quo
, o que ora se confirma:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO - VIABILIDADE -
VALORAÇÃO JURÍDICA DE PROVA PERICIAL - INIMPUTABILIDADE COMO TESE ABSOLUTÓRIA ÚNICA DEDUZIDA
- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE.
1. Há que ser acolhido o pedido de absolvição sumária quando demonstrado nos autos - por meio de laudo de sanidade mental - que, em virtude de doença mental, o acusado era, ao tempo do ocorrido, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Trata-se de prova que exige valoração jurídica, e não fática, relativa a única tese (absolutória) deduzida.
2. O julgamento do presente recurso prejudica o pedido de se recorrer em liberdade, até porque já foi o agente transferido para um centro de reabilitação, após a prolação da decisão recorrida.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0672.19.003007-8/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/03/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) – destaquei.

Não bastasse a objetividade da hipótese
sub judice
, cumpre refutar a pretensão recursal do
Parquet
, por apego ao debate, na medida em que rememora aquelas sintéticas disposições tratadas em sede de resposta à acusação do então defensor do acusado, com as quais,
genericamente
, frisa-se, teria pontuado a inocência do acusado, descuidando, contudo, que na mesma peça defensiva fora registrado o
caráter superficial da mencionada alegação
, certo que reservar-se-ia ao
“no direito de manifestar com maior detalhamento na fase de alegações finais” sic
ID 114679549 - Pág. 4.

À toda evidência, não se verifica efetiva arguição que diversificasse o espectro das teses tratadas no caso, à míngua de argumento assaz a justificar sua plausibilidade perante o juiz natural da causa, conclusão que se alcança em atenção a precedente do c. STJ, segundo qual:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA.
TESE DISTINTA DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o juiz poderá absolver desde logo o acusado pela prática de crime doloso contra a vida se restar demonstrada a sua inimputabilidade, salvo se esta não for a única tese defensiva.
2. A simples menção genérica de que não haveria nos autos comprovação da culpabilidade e do dolo do réu, sem qualquer exposição dos fundamentos que sustentariam a tese defensiva, não é apta a caracterizar ofensa à referida inovação legislativa.
[...].”
(STJ – RHC 39.920/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 12/02/2014) – destaquei.

Alia-se, ainda, o entendimento da idêntica anemia da arguição ministerial no que se refere à suposta negativa da autoria delitiva sustentada em sede de autodefesa pelo acusado, por ocasião de seu interrogatório em juízo.

Nesse ponto, cumpre destacar que a defesa técnica tem melhores condições de decidir a conveniência, pertinência ou não da apresentação de suas teses,

atentando-se à
forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa
,

sendo possível o reconhecimento de eventual deficiência neste sentido desde que importe em
comprovado prejuízo ao réu
, o que, manifestamente não é o caso dos autos,
ex vi STJ – AgRg no HC 399.878/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017.

Seguindo a mesma linha intelectiva adotada, trago à baila o seguinte julgado:

“REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JÚRI. PREMATURO ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFLITO ENTRE DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA. NULIDADE INEXISTENTE. - Comprovado que os jurados responderam negativamente ao quesito referente à agressão, correto o encerramento da votação acerca da configuração da legítima defesa, em julgamento realizado antes da entrada em vigor da Lei no 11.689/08.

- O Advogado, profissional dotado de conhecimento técnico, não está obrigado a encampar a versão sustentada em autodefesa, caso constate sua inconsistência e contrariedade à evidência dos autos.”

(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.18.059644-7/000, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 25/11/2020, publicação da súmula em 04/12/2020) – destaquei.

Ad argumentandum tantum
, o que se tem por certo na hipótese dos autos, é que, o dispositivo legal que o i.
Parquet
tanto almeja ver reconhecido trata, em verdade, de hipótese que visa garantir ao agente acusado de ilícito de competência do júri a possibilidade de ver reconhecida tese diversa mais benéfica, de modo que seja favorecido com a possibilidade de uma absolvição propriamente dita, sem a imposição de medida de segurança, o que, segundo as lições de Renato Brasileiro decorre
“do direito de o cidadão comente ter sua culpa presumida após o exercício do direito de defesa perante o juiz natural, no caso, o tribunal do júri.” (in

Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1145).

E, sem olvidar dos diversos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, prestigiando-se, a eficiência na prestação jurisdicional e a duração razoável do processo, ao fim e ao cabo, o caso concreto trata de delitos perpetrados na modalidade tentada, nos idos do ano de 2009, inexistindo até o presente momento marco interruptivo além do recebimento da denúncia; e, por ocasião da r. decisão impugnada – proferida em 05/06/2020, deixou-se de impor tratamento ao acusado, a par do lapso temporal transcorrido entre a realização do exame pericial e a superação do motivos determinantes da reconhecida inimputabilidade (ID 114680953 - Pág. 76), minúcias estas que, uma vez cingidas, prenunciam a inocuidade da providência que ora é requestada.

Desse modo,
não há falar em reforma da r. decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo i. representante do
MINISTERIO PÚBLICO
, mantendo incólume a r. sentença de absolvição sumária do apelado
MATEUS ALVES DA CRUZ

proferida
nos autos da ação penal n.o
14681-51.2009.811.0042 – cód. 147420 pelo
d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022